Tribunal: TJSP
Processo: 2353720-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ção do novo regime remuneratório pela Lei no 1.111/2010 absorveu as diferenças devidas aos agravantes, violando a coisa julgada e o direito adquirido à vantagem URV.
III. Razões de Decidir: 3. O acórdão anterior condenou o apelado ao pagamento de diferenças relativas à conversão em URV, sem compensação com reajustes posteriores, conforme entendimento do STJ e da Suprema Corte. 4. A perícia contábil afastou a alegação de reestruturação financeira pelas Leis Complementares Estaduais no 1.111/10, 1217/13 e 1260/15. 5. A questão encontra-se superada, alcançada pela preclusão consumativa, sendo defeso ao Estado de São Paulo reiterá-la indefinidamente.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido, consoante especificado. Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Teses de julgamento: 1. A implementação de novo regime remuneratório não constitui, por si só, termo final da incorporação das diferenças devidas por conversão em URV. 2. O termo final ocorre somente diante da ocorrência de reestruturação financeira da carreira, sendo este fato modificativo do direito do autor, cuja prova compete ao executado.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 7o, VI; Lei no 8.880/1994; Código de Processo Civil, art. 80, IV; art. 81.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp no 1.260.036/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2353720-32.2024.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA. QUESTÃO JÁ SUPERADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento para que a Fazenda Estadual prestasse esclarecimentos sobre o descumprimento da coisa

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA. QUESTÃO JÁ SUPERADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento para que a Fazenda Estadual prestasse esclarecimentos sobre o descumprimento da coisa julgada e se abstivesse de reduzir a rubrica "Vantagem Pessoal – URV" nos holerites dos agravantes.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a implementação do novo regime remuneratório pela Lei no 1.111/2010 absorveu as diferenças devidas aos agravantes, violando a coisa julgada e o direito adquirido à vantagem URV.
III. Razões de Decidir: 3. O acórdão anterior condenou o apelado ao pagamento de diferenças relativas à conversão em URV, sem compensação com reajustes posteriores, conforme entendimento do STJ e da Suprema Corte. 4. A perícia contábil afastou a alegação de reestruturação financeira pelas Leis Complementares Estaduais no 1.111/10, 1217/13 e 1260/15. 5. A questão encontra-se superada, alcançada pela preclusão consumativa, sendo defeso ao Estado de São Paulo reiterá-la indefinidamente.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido, consoante especificado. Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Teses de julgamento: 1. A implementação de novo regime remuneratório não constitui, por si só, termo final da incorporação das diferenças devidas por conversão em URV. 2. O termo final ocorre somente diante da ocorrência de reestruturação financeira da carreira, sendo este fato modificativo do direito do autor, cuja prova compete ao executado.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 7o, VI; Lei no 8.880/1994; Código de Processo Civil, art. 80, IV; art. 81.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp no 1.260.036/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014.